Tribunal: CARF
Processo: 15471.001671/2009-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15471.001671/2009-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.414 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de maio de 2023
Recorrente
ANA MARIA FERREIRA DE MATOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
MOLÉSTIA GRAVE.
A isenção do imposto de renda decorrente de moléstia grave abrange apenas os
rendimentos de aposentadoria, reforma ou pensão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário interposto, fins de cancelar a omissão de rendimentos referente aos
valores pagos pelo INSS.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra a contribuinte foi lavrada notificação de fls.5 a 9, relativa ao Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física, ano-calendário 2005, para apurar crédito tributário no valor de
R$5.369,09.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15471.001671/2009-65
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.414 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15471.001671/2009-65

Foi apurado que os rendimentos recebidos do Comando do Exercito e do INSS foram
indevidamente considerados como isentos por moléstia grave por falta de apresentação
de laudo médico pericial.
A contribuinte alega em síntese que teve neoplasia maligna em maio de 1997 conforme
laudos anexados, preenchendo todos os requisitos para concessão da isenção.Ao final,
requer que seja considerada isenta pela RFB e que todos os rendimentos recebidos
desde 1997 sejam isentos.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
MOLÉSTIA GRAVE.
A isenção do imposto de renda decorrente de moléstia grave abrange rendimentos de
aposentadoria, reforma ou pensão. A patologia deve ser comprovada, mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios.
Cientificado da decisão de primeira instância em 23/05/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 13/06/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos são isentos por ser portador(a) de moléstia
grave, conforme documentos comprobatórios juntados aos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O lançamento havia sido mantido no julgado recorrido sob a seguinte
fundamentação:

O recurso apresentado é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235/1972 e alterações posteriores. Assim sendo, dele tomo
conhecimento.
Inicialmente cabe destacar que o objeto da presente lide é o ano-calendário 2005, desta
forma deixa-se de analisar o pedido da contribuinte referente a anos-calendário diversos.
A contribuinte alega que os rendimentos seriam isentos por moléstia grave.
À vista dos documentos trazidos aos autos, há que se verificar se no período em análise
a contribuinte se enquadrava nos requisitos do artigo 6o, inciso XIV da Lei 7.713/88,
com redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541/92, a seguir transcrito:
“Art. 47 – No art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, dê-se ao inciso XIV
nova redação e acrescente-se um novo inciso de número XXI, tudo nos seguintes
termos:
Art. 6o - Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.414 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15471.001671/2009-65

......
XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente em
serviço, e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e
incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante,
nefropatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante),
síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou
reforma;)(grifou-se)
XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento
for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo, exceto as
decorrentes de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão.”
De acordo com o texto legal, depreende-se que há dois requisitos cumulativos
indispensáveis à concessão da isenção. Um reporta-se à natureza dos valores recebidos,
que devem ser proventos de aposentadoria ou reforma e pensão, e o outro se
relaciona com a existência da moléstia tipificada no texto legal.
Para comprovação da moléstia grave foi apresentado o documento de fl.12 com timbre
do Ministério da Saúde expedido em 20 de abril de 2006 , que não identifica a unidade
de serviço médico de saúde que o expediu e tampouco o médico que assinou informou
sua matrícula na unidade.
O artigo 30 da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, é bem claro quando determina
que a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço
médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
O laudo pericial oficial consiste num instrumento que, devido ao seu grau de
detalhamento e especificidade, visa fornecer elementos suficientes para formar a
convicção do seu destinatário.
Não há como contornar a clareza do dispositivo legal transcrito acima: a enfermidade
somente é comprovada por meio de laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios. Não custa lembrar o disposto no
art. 111, do CTN, interpreta-se literalmente, no que tange à outorga de isenções, a
legislação tributária.
Quanto à natureza dos rendimentos também não foi trazido aos autos qualquer
documento que comprovasse ser de aposentadoria, pensão ou reforma.
Por conseguinte, diante das exposições supra, a interessada não faz jus à isenção
prevista no inciso XIV do artigo 6o, da Lei no 7.713/1988 com a redação dada pelo
artigo 47 da Lei no 8.541/1992 e alterações introduzidas pelo artigo 30 e §§ da Lei no
9.250/1995.
Em vista do exposto, voto pela improcedência da impugnação, devendo ser mantido o
crédito lançado.
Verônica Maria Perrotta de Seixas – Relatora
Em sede de recurso voluntário, o contribuinte apresentou novos documentos,
suprindo as exigência legais, quanto à comprovação da doença grave.
Em relação à natureza do rendimento, foi anexado documento emitido pelo INSS (e-fls. 46), com
Data do Início do Benefício – DIB em 13/07/2004, que comprova que os rendimentos recebidos
desse órgão referem-se a pensão por morte. Afasta-se, portanto, a exigência em relação a essa
fonte pagadora.
Contudo, no que tange à omissão de rendimentos da fonte pagadora “Comando do
Exército”, não consta dos autos documento que comprove se tratar de proventos de
aposentadoria ou reforma e pensão, motivo pelo qual o lançamento deve ser mantido.
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.414 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15471.001671/2009-65

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
parcial provimento, para fins de cancelar a omissão de rendimentos referente aos valores pagos
pelo INSS.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 58
DF CARF MF
Original